Tribunal: TJES
Processo: 0004525-32.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-07-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL

Nº
0004525-32.2019.8.08.0011

APELANTE/APELADO: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO/APELANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDIROCHAS – SICOOB CREDIROCHAS

ACÓRDÃO

EMENTA: APELA
ÇÕES CÍVEIS – RECURSO DO MUNICÍPIO – PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA – PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO INTERPOSTO PELA AUTORA – MULTA ADMINISTRATIVA – LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – LEI MUNICIPAL 6.601/12 – INEXISTÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE - DOSIMETRIA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE SUPOSTA ARBITRARIEDADE – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE
DOS ATOS ADMINISTRATIVOS
.

1. Para que os recursos sejam conhecidos, no momento de sua interposição devem preencher os requisitos de admissibilidade, que podem ser divididos em intrínsecos e extrínsecos, sendo que dentre estes últimos temos a regularidade formal, não observada pela municipalidade.

2. O Município tão somente transcreveu os seus argumentos lançados em sede de contestação
sem, contudo, combater os fundamentos determinantes do julgado,
situação que afronta o princípio da dialeticidade.

3. O presente recurso claramente não se presta a combater os argumentos lançados pelo Juízo
a quo
a
cerca da ilegalidade dos autos de infração de nº 1703, 1704, 1793 e 2315
,
impondo o seu não conhecimento. Preliminar acolhida.

4. Embora a autora repise os argumentos já lançados em sua petição inicial e na defesa apresentada no âmbito administrativo, não consta nos autos a cópia da decisão administrativa relativa aos autos 1754 e 2317, de modo que não é possível verificar a alegada nulidade por ausência de fundamentação.

5. Constam no processo tão somente os autos de infração, sendo possível observar,
prima facie,
a inexistência dos vícios apontados nas razões recursais, havendo a descrição dos fatos com a devida tipificação, suficientes ao pleno exercício do contraditório e ampla defesa.

6. Embora a Apelante requeira, de forma incidental, a declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 6.601/12, não cuidou de apontar qualquer vício de ordem formal ou material da norma, validamente editada pelo Chefe do Executivo, nos limites de sua competência, para regulamentar o tempo de atendimento ao público nas instituições financeiras estabelecidas no Município de Cachoeiro de Itapemirim.

7. Além da ausência da decisão administrativa dos autos nº 1754 e 2317, impossibilitando a análise da legalidade da penalidade aplicada, a Apelante não logrou êxito em demonstrar eventual vício na dosimetria do processo nº 2316.

8. As decisões administrativas que constam nos autos estão amparadas na lei vigente ao tempo das autuações, não revelando qualquer ilegalidade ou abusividade, razão pela qual, não cuidando a apelante de demonstrar a suposta ilegalidade ou arbitrariedade, deve prevalecer a decisão administrativa, cuja presunção é de legitimidade.

9. Apelação da autora conhecida e não provida.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0004525-32.2019.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DOS PROPRIETARIOS DA INDUSTRIA DE ROCHAS ORNAMENTAIS, CAL E CALCARIOS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
APELADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM e outros
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELA
ÇÕES CÍVEIS – RECURSO DO MUNICÍPIO – PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA – PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO INTERPOSTO PELA AUTORA – MULTA ADMINISTRATIVA – LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – LEI MUNICIPAL 6.601/12 – INEXISTÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE - DOSIMETRIA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE SUPOSTA ARBITRARIEDADE – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE
DOS ATOS ADMINISTRATIVOS
.

1. Para que os recursos sejam conhecidos, no momento de sua interposição devem preencher os requisitos de admissibilidade, que podem ser divididos em intrínsecos e extrínsecos, sendo que dentre estes últimos temos a regularidade formal, não observada pela municipalidade.

2. O Município tão somente transcreveu os seus argumentos lançados em sede de contestação
sem, contudo, combater os fundamentos determinantes do julgado,
situação que afronta o princípio da dialeticidade.

3. O presente recurso claramente não se presta a combater os argumentos lançados pelo Juízo
a quo
a
cerca da ilegalidade dos autos de infração de nº 1703, 1704, 1793 e 2315
,
impondo o seu não conhecimento. Preliminar acolhida.

4. Embora a autora repise os argumentos já lançados em sua petição inicial e na defesa apresentada no âmbito administrativo, não consta nos autos a cópia da decisão administrativa relativa aos autos 1754 e 2317, de modo que não é possível verificar a alegada nulidade por ausência de fundamentação.

5. Constam no processo tão somente os autos de infração, sendo possível observar,
prima facie,
a inexistência dos vícios apontados nas razões recursais, havendo a descrição dos fatos com a devida tipificação, suficientes ao pleno exercício do contraditório e ampla defesa.

6. Embora a Apelante requeira, de forma incidental, a declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 6.601/12, não cuidou de apontar qualquer vício de ordem formal ou material da norma, validamente editada pelo Chefe do Executivo, nos limites de sua competência, para regulamentar o tempo de atendimento ao público nas instituições financeiras estabelecidas no Município de Cachoeiro de Itapemirim.

7. Além da ausência da decisão administrativa dos autos nº 1754 e 2317, impossibilitando a análise da legalidade da penalidade aplicada, a Apelante não logrou êxito em demonstrar eventual vício na dosimetria do processo nº 2316.

8. As decisões administrativas que constam nos autos estão amparadas na lei vigente ao tempo das autuações, não revelando qualquer ilegalidade ou abusividade, razão pela qual, não cuidando a apelante de demonstrar a suposta ilegalidade ou arbitrariedade, deve prevalecer a decisão administrativa, cuja presunção é de legitimidade.

9. Apelação da autora conhecida e não provida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer do recurso do Município e conhecer do recurso da autora para, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por ambas as partes em face da sentença de fls. 213/218, integrada pela decisão de fls. 226/227, proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Cachoeiro de Itapemirim, nos autos da Ação Anulatória de Auto de Infração e Multa ajuizada pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDIROCHAS – SICOOB CREDIROCHAS
em face do
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
,
que julgou parcialmente procedente o pedido autoral para anular os autos de infração de nº 1703, 1704, 1793 e 2315. De outro modo, reputou válidos os autos 1754, 2316 e 2317.

Nos termos do art. 86 do CPC, condenou as partes ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pela parte contrária.

Em suas razões de fls. 228/231-vº sustenta o Município, inicialmente, que as defesas administrativas foram plenamente analisadas, estando as decisões devidamente fundamentadas, com a comprovação das infrações no bojo dos respectivos processos administrativos.

Afirma que, quanto a razoabilidade e proporcionalidade, limitou-se a autora a divagações meramente acadêmicas sobre o tema, sendo que as situações pontuais não justificam o descumprimento dos prazos de atendimento aos clientes.

Destaca que não há que se falar em violação à razoabilidade e proporcionalidade no tocante ao valor da multa, tendo em vista que a gradação do ato punitivo hostilizado observou critérios objetivos preestabelecidos em lei e se balizou na gravidade da conduta em concreto.

Alega que a infração cometida causa perturbação na ordem social, tendo em vista que os consumidores sentem insegurança em razão da inadequação do serviço prestado (excesso de tempo na fila de espera).

Ao final, requer o provimento do recurso para:
“
a)
manter

a multa aplicada, com o indeferimento da redução, e condenação do autor em honorários;
b)
quanto ao mérito, seja julgada IMPROCEDENTE o pedido autoral;
C)
Subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório e redução dos honorários advocatícios”.

Contrarrazões id. 4614329 pugnando pela manutenção da sentença.

A autora apresentou suas razões recursais – id. 4614332 – apontando, inicialmente, que a sentença não enfrentou todos os argumentos da petição inicial capazes de anular os autos de infração nº 1754, 2316 e 2317.

Alega que a Lei Municipal nº 6.601/12 é inconstitucional, sob a ótica da adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito, pleiteando a Apelante o seu reconhecimento na forma incidental.

Afirma que não há razoabilidade no valor da multa aplicada, devendo ser aplicada também a redução prevista na Lei 7.670/2018.

Assevera que as decisões administrativas carecem de fundamentação, vez que não enfrentaram os argumentos apresentados na peça defensiva.

Por fim, pleiteia o reconhecimento da nulidade dos autos de infração por violação ao Princípio da Legalidade e Ausência de indicação dos dispositivos legais infringidos, devendo ser reformada a sentença para julgar totalmente procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões do Município – id. 5022163 – pelo desprovimento do apelo, haja vista a regularidade dos atos administrativos praticados.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES, 25 de maio de 2023.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargador
a Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

(PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO –
RECURSO DO MUNICÍPIO -
AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL)

Nos termos do relatório, trata-se de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por ambas as partes em face da sentença de fls. 213/218, integrada pela decisão de fls. 226/227, proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Cachoeiro de Itapemirim, nos autos da Ação Anulatória de Auto de Infração e Multa ajuizada pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDIROCHAS – SICOOB CREDIROCHAS
em face do
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
,
que julgou parcialmente procedente o pedido autoral para anular os autos de infração de nº 1703, 1704, 1793 e 2315. De outro modo, reputou válidos os autos 1754, 2316 e 2317.

Suscito, inicialmente, a
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO
do recurso interposto pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim por ausência de dialeticidade.

Conforme sabemos, para que os recursos sejam conhecidos, no momento de sua interposição devem preencher os requisitos de admissibilidade, que podem ser divididos em intrínsecos e extrínsecos, sendo que dentre estes últimos temos a regularidade formal, não observada pela municipalidade.

Embora inviável exigir que a petição recursal esteja revestida do mais rígido formalismo, não se pode relegar, em absoluto, a necessidade de que a parte recorrente ataque, ao menos minimamente, os fundamentos da decisão vergastada.

Consoante abalizada doutrina
, “a
s razões recursais devem conter a indicação dos
errores in procedendo
, ou
in iudicando
, ou de ambas as espécies, que ao ver do recorrente viciam a decisão, e a exposição dos motivos por que assim se hão de considerar
.
Não se afigura satisfatória a mera invocação, máxime em peça padronizada, de razões que não guardam relação com o teor da sentença
(MOREIRA, José Carlos Barbosa. Comentários ao Código de Processo Civil. Vol. V, Rio de Janeiro: Forense, 2010. p. 424-425) (destaquei).

No caso ora em discussão, o Município tão somente transcreveu os seus argumentos lançados em sede de contestação
sem, contudo, combater os fundamentos determinantes do julgado,
situação que afronta o princípio da dialeticidade.

Como relatado, a sentença julgou parcialmente procedente o pedido autoral para anular os autos de infração de nº 1703, 1704, 1793 e 2315. De outro modo, reputou válidos os autos 1754, 2316 e 2317.

Apontou o Magistrado, com relação ao auto de infração 1703, que o relatório não teria demonstrado o que deixou de ser cumprido pelo requerido para violar o art. 2º da Lei 6.601/12, vez que o próprio auditor fiscal apontou a existência de acesso ao sanitário.

Sobre o auto de infração nº 1704 (ausência de sincronização do aparelho utilizado para autenticação das senhas), destacou o Magistrado que a diferença de apenas 25 segundos não poderia ensejar a aplicação de penalidade, violando a razoabilidade e proporcionalidade.

Por seu turno, os autos nº 1793 e 2315 foram declarados nulos em razão do princípio
non bis in idem,
haja vista a aplicação de multas sucessivas pelo mesmo fato gerador.

Já o Município, em suas razões, alega a observância das teses defensivas no processo administrativo, a razoabilidade e proporcionalidade da multa aplicada e a necessidade de proteção aos direitos do consumidor.

De fácil constatação, portanto, que as genéricas alegações não se prestam a combater o julgado, havendo alegações até mesmo dissonantes do provimento atacado.

Resta flagrante que o Município não cuidou de demonstrar a violação ao art. 2º da Lei 6.601/12, a observância da razoabilidade e proporcionalidade em detrimento da pequena falta de sincronização, bem como sequer tangenciou o princípio
non bis in idem,
fundamento para anulação dos autos 1793 e 2315.

No mesmo sentido são os pedidos recursais, pleiteando o apelante “
a manutenção da multa com o indeferimento da redução
”, além da “
redução do quantum indenizatório”,
sendo tais pleitos estranhos ao que restou decido pela sentença.

Como se verifica, o presente recurso claramente não se presta a combater os argumentos lançados pelo Juízo
a quo
a
cerca da ilegalidade dos autos de infração de nº 1703, 1704, 1793 e 2315
,
impondo o seu não conhecimento.

Pelo exposto,
NÃO

CONHEÇO
do recurso de apelação interposto pelo Município.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios devidos pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim para a importância de 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico obtido pela parte autora.

É como voto.

VOTO

(MÉRITO – RECURSO DA AUTORA)

A autora também apelou da sentença objetivando o reconhecimento da nulidade dos autos de infração nº 1754, 2316 e 2317, alegação que, desde logo, adianto não prosperar.

Reconheceu o Juízo
a quo
a regularidade dos referidos autos, vez que lavrados de acordo com a legislação consumerista.

Embora a autora repise os argumentos já lançados em sua petição inicial e na defesa apresentada no âmbito administrativo, não verifiquei nos autos a cópia da decisão administrativa relativa aos autos 1754 e 2317, de modo que não é possível verificar a alegada nulidade por ausência de fundamentação.

Constam no processo tão somente os autos de infração, sendo possível observar,
prima facie,
a inexistência dos vícios apontados nas razões recursais, havendo a descrição dos fatos com a devida tipificação, suficientes ao pleno exercício do contraditório e ampla defesa.

Já a decisão administrativa relativa ao auto de infração nº 2316 encontra-se às fls. 156/164, sendo possível observar a devida fundamentação acerca dos fatos infringidos (atendimento preferencial) e da respectiva penalidade.

As supostas rasuras, apontadas em todas as defesas administrativas, não são capazes de macular o ato administrativo, vez que, repito, corretamente preenchidos, sendo plenamente atingida a sua finalidade.

Embora a Apelante requeira, de forma incidental, a declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 6.601/12, não cuidou de apontar qualquer vício de ordem formal ou material da norma, validamente editada pelo Chefe do Executivo, nos limites de sua competência, para regulamentar o tempo de atendimento ao público nas instituições financeiras estabelecidas no Município de Cachoeiro de Itapemirim.

Trata-se, na verdade, de mais um argumento objetivando impugnar a multa aplicada, sem, contudo, qualquer substrato jurídico, devendo ser rechaçado de plano.

O pleito de aplicação da Lei 7.670/2018 não lhe aproveita, vez que a referida legislação foi editada após o julgamento realizado na esfera administrativa.

Por fim, além da ausência da decisão administrativa dos autos nº 1754 e 2317, impossibilitando a análise da legalidade da penalidade aplicada, entendo que a Apelante não logrou êxito em demonstrar eventual vício na dosimetria do processo nº 2316.

Vale dizer, a apelante teceu alegações completamente genéricas acerca da matéria, impedindo, desse modo, a análise acerca de eventual desacerto do Procon.

Importante destacar a restrição do controle do Poder Judiciário à legalidade dos atos praticados pela Administração, não cabendo-lhe adentrar no mérito das decisões, sob pena de violação ao Princípio da Separação dos Poderes.

No caso ora em discussão, as decisões administrativas que constam nos autos estão amparadas na lei vigente ao tempo das autuações, não revelando qualquer ilegalidade ou abusividade, razão pela qual, não cuidando a apelante de demonstrar a suposta ilegalidade ou arbitrariedade, deve prevalecer a decisão administrativa, cuja presunção é de legitimidade.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pela autora e
LHE NEGO PROVIMENTO
.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios devidos para a importância de 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico obtido pela parte contrária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar a eminente Relatora - Sessão dia 27/06/2023